Tribunal: TJDFT
Processo: 0708486-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708486-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A AGRAVADO: FNP P21 LTDA REPRESENTANTE LEGAL: PHILLIP SILVA CAROLINO, ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PIER 21 CULTURA E LAZER S/A para reformar a decisão proferida no processo de execução que move em desfavor da agravada FNP P21 LTDA, que indeferiu o pedido de expedição de ofício às administradores de cartões de crédito mencionadas. Aduz a agravante, em suas razões recursais, que a decisão deve ser reformada, tendo em vista que não foram esgotadas as diligências para localização de bens da parte agravada, além de ter havido a realização de pesquisa nos sistemas informatizados apenas uma vez, o que indica a necessidade de utilização de outros mecanismos para a satisfação do débito. Defende que a suspensão do processo se deu de forma prematura e sua manutenção prestigia a inadimplência da agravada em detrimento do crédito da agravante. Pugna, assim, pela suspensão da decisão agravada e a expedição de ofício às operadores de cartão de crédito, para que efetivem a penhora de percentual dos valores recebidos pela agravada. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC).Por sua vez, O artigo 300, do CPC, estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. Para tanto, a pretensão deve apresentar de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, que reclama e autoriza o deferimento do efeito suspensivo requerido. Em que pese os argumentos da agravante, sem razão. Com efeito, a agravante pretende a expedição de ofício às operadoras de cartão para buscar créditos a serem penhorados, em termos percentuais, até a satisfação do valor exequendo. De fato, a realização da referida pesquisa de valores poderá gerar uma penhora, contudo, não há nos autos comprovação de que essa diligência será minimamente eficaz, considerando que não foram indicados quais créditos oriundos das operadoras de cartões serão recebidos pelos agravados. Nota-se, pois, que o pleito se embasa unicamente no exercício de atividade comercial pela primeira agravada, sem suscitar ao menos com quais operadoras de cartão existe um vínculo contratual. Neste cenário, a pretensão do agravante acaba por transferir ao Poder Judiciário o dever, que é do credor, de promover as diligências necessárias para a localização de patrimônio do devedor capaz de satisfazer a dívida cobrada. Igual raciocínio aplica-se quando o pedido é de reiteradas diligências no curso da execução sem a demonstração de real eficácia. Nesta perspectiva, a pretensão do agravante não se revela razoável. Para exemplificar, colaciona-se o seguinte julgado do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERADOS PEDIDOS DE DESARQUIVAMENTO. TENTATIVA DE PENHORA ON LINE. FALTA DE RAZOABILIDADE. 1. De acordo com precedentes desta Corte, admite-se a reiteração do pedido de penhora on line, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 415.638/SP, Relator: Ministro Luis Felipe Salomao, Quarta Turma, DJe: 14/11/2013)” Nessas circunstâncias, não se verifica desacerto na decisão agravada, de forma que, ao menos nessa análise perfunctória, deve ser mantida intacta. Dessarte, ante a ausência de probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator